Tribunal: TJDFT
Processo: 0713179-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713179-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Contrato de Mútuo - Fraude - Desconto em Conta-Corrente - Inexistência de demonstração do risco - Efeito suspensivo indeferido Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo não estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal pleiteada. Na Ação Principal, discute-se a realização de empréstimo fraudulento de mútuo bancário em nome do ora agravado. A ação foi instruída com boletim de ocorrência, revestido de presunção de legalidade. No documento público, ficou registrado que o ora agravado descobriu, em consulta junto ao SPC/SERASA, que seu nome havia sido negativado devido a uma dívida de empréstimo contraída junto ao Banco Santander. O autor narra ter se dirigido à agência bancária, porém foi informado que nada poderiam fazer e recusaram entregar o extrato do empréstimo. Em consulta ao internet banking, descobriu um depósito em sua conta do suposto crédito contratado, no valor de R$ 48.227,00 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e sete reais). No mesmo dia foram realizadas transferências para três contas distintas e no dia seguinte, mais uma transferência. O apelado ressalta desconhecer o empréstimo realizado e as pessoas para qual os valores foram transferidos. Não existe, até esse momento do processo, qualquer indício de que as informações presentes no boletim de ocorrência são inverídicas. Desse modo, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso da instituição financeira, para autorizar a continuidade das cobranças extrajudiciais, antes de proferida a Sentença na Ação Declaratória da Inexistência do Débito. Demais, a agravante não apontou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há, nas razões do recurso, apontamentos sobre eventuais desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que esta poderá ser regularmente retomada, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Melhor razão não assiste à agravante quanto ao pedido de redução da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato que violar a decisão liminar proferida pelo Juízo a quo. A medida coercitiva, nesse valor, mostra-se adequada a compelir a instituição financeira a cumprir integralmente o comando judicial, considerando seu poder econômico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso, para recebê-lo apenas com efeito devolutivo. Ao Agravado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator